Tribunal: TCU
Processo: 017.906/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10679/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.906/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alvimar Couto Oliveira (XXX.595.377-XX); Arlene da Penha Farias Klein (XXX.374.847-XX); Beatriz Mattos Espinoso (XXX.566.037-XX); Cimaldina Moreira Belo (XXX.822.767-XX); Geisa Araujo dos Santos (XXX.811.187-XX); Igor Rocha Amorim (XXX.175.317-XX); Joice Freitas Peterle (XXX.180.897-XX); Luciene Brito de Souza (XXX.626.925-XX); Luzilene Ferraz de Oliveira (XXX.320.505-XX); Raysa Ambrosio de Carvalho (XXX.240.117-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.